Tribunal: TJSP
Processo: 1136100-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - Ordem judicial voltada à correção do valor da causa e a incidência de juros legais - Pedidos implícitos previstos em norma cogente que podem ser exigidos mesmo que não constem da exordial - Apresentação do cálculo que é dever da parte e não do Judiciário - Inobservada a providência, mediante evasivas, correto o cancelamento da distribuição.
PRESCRIÇÃO - Prazo

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - Ordem judicial voltada à correção do valor da causa e a incidência de juros legais - Pedidos implícitos previstos em norma cogente que podem ser exigidos mesmo que não constem da exordial - Apresentação do cálculo que é dever da parte e não do Judiciário - Inobservada a providência, mediante evasivas, correto o cancelamento da distribuição.
PRESCRIÇÃO - Prazo prescricional da ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa que já havia decorrido ao tempo da propositura da demanda (art.206, §3o, inciso IV, do CC) - Decisão mantida - Apelo desprovido.